Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. OBESIDADE GRAVE. HIPERTENSÃO. SAXENDA (LIRAGLUTIDA). POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos. 1.1. Na apelação, o autor pede que o apelado seja compelido a fornecer o medicamento pleiteado, reformando-se a sentença. Afirma que é portador de obesidade grave com hipertensão arterial e necessita do medicamento LIRAGLUTIDA (Saxenda) para tratamento de sua saúde, conforme demonstrado por relatórios médicos

2. O REsp 1.657.156/RJ pelo STJ (Tema 106) estabeleceu a presença cumulativa dos seguintes requisitos para concessão de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS: “I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.” . 2.1. Sobre o tema foi elaborada nota técnica pelo NATJUS que concluiu por considerar a demanda não justificada. 2.2. Embora haja indicação do tratamento com o medicamento pleiteado, o único relatório médico juntado aos autos é insuficiente para concluir pela imprescindibilidade do fármaco para a comorbidade que acomete o autor. 2.3. Precedente: “(...) 1. O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. (...)” (07228991320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 16/12/2022).

3. A despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante para custear o medicamento indicado e a existência de registro do medicamento na ANVISA, não é possível comprovar a imprescindibilidade do fármaco para o autor, visto que não restou demonstrado o esgotamento terapêutico por meio do uso dos medicamentos ou tratamentos alternativos já incorporados ao SUS.

4. Honorários advocatícios reformados de ofício para serem fixados em R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. 4.1. Majoram-se os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 4.2. A exigibilidade dos honorários advocatícios está suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

5. Apelo improvido.